Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PANDEMIA COVID-19. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO.
1. Compete ao juízo deprecante a análise dos pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e declaração de nulidade da arrematação (CPC/2015 676, parágrafo único).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.